Tribunal: TCU
Processo: 005.626/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4128/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.626/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Federico Debrot de Las Casas (XXX.380.246-XX); Antônio Marciano Lopes Neto (XXX.480.766-XX); Arany Jose Nogueira de Almeida (XXX.713.317-XX); Celso Martins de Carvalho (XXX.887.536-XX); Cleusa Maria Fernandes (XXX.490.996-XX); Dagmar Guimaraes Braz (XXX.012.306-XX); Diva Raimunda (XXX.949.296-XX); Elenice Geralda Rosa (XXX.968.696-XX); Enid Terezinha Freire de Moraes (XXX.770.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.